Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-50.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000132-50.2021.8.05.0104 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SATIRO DIAS Advogado(s): CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS (OAB:BA14801-A) APELADO: ROBSON GONZAGA LIMA Advogado(s): FERNANDA ARAUJO COSTA (OAB:BA34987-A), CLEYTON DE SOUZA SANTOS (OAB:BA35240-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO COM REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. O erro material restrito ao relatório da sentença, sem influência na fundamentação e no dispositivo, não gera nulidade. O princípio pas de nullité sans grief afasta a contaminação do julgado quando a incorreção não causa prejuízo às partes. O erro é corrigível de ofício pelo tribunal. A competência para processar e julgar litígios entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa é da Justiça Comum Estadual. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, fixou que o art. 114, inciso I, da Constituição Federal não atribui à Justiça do Trabalho competência para tais causas. Essa orientação alcança inclusive as contratações temporárias nulas por ausência de concurso público. A nulidade da contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal não afasta o direito ao FGTS. O STF, no julgamento do Tema 916 (RE 765.320/MG), reafirmou a jurisprudência no sentido de que subsiste o direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. A administração não pode invocar a própria nulidade para negar contraprestação ao trabalhador que efetivamente prestou serviços. Os critérios de atualização monetária pela Emenda Constitucional nº 113/2021 — Taxa Selic a partir de 09/12/2021 — aplicam-se de imediato aos processos em curso. Os honorários advocatícios sucumbenciais, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, devem ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, ante a ausência de liquidez do decisum, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Reforma, ex officio, do decisum, tão somente para determinar que a definição da verba honorária advocatícia sucumbencial ocorra por ocasião da liquidação do julgado. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000132-50.2021.8.05.0104, em que figuram, como Apelante, o MUNICÍPIO DE SATIRO DIAS e, como apelado, ROBSON GONZAGA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo ofertado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA